Tribunal: TJDFT
Processo: 0714252-71.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE EMPRÉSTIMO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO E BOA-FÉ OBJETIVA. DESVANTAGEM EXAGERADA. RESTITUIÇÃO DOS CONTRATANTES AO STATUS QUO ANTE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO.
1. Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual cumulada com pedido de restituição de valores e indenização por danos morais.
2. Narra o autor que, em 21/06/2016, contratou com o réu empréstimo consignado, no valor de R$ 8.944,50. Afirma que, após o desconto de 40 parcelas de seu contracheque, totalizando R$ 17.206,37, notou que o saldo devedor não foi reduzido, vindo a descobrir que o negócio jurídico celebrado se enquadrava na modalidade “cartão de crédito com Reserva de Margem Consignada (RMC)”. Pretende a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito com consignação de parcelas (RMC), uma vez que firmou contrato de empréstimo consignado simples; a condenação do réu na obrigação de suspender os descontos referentes a RMC de seus proventos, bem como no pagamento de compensação por danos morais.
3. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar nulo o contrato celebrado entre as partes, na modalidade cartão de crédito com pagamento mínimo consignado, com a consequente declaração de inexistência de débitos, assim como o retorno ao status quo ante, mediante compensação; condenar o requerido a pagar ao requerente a quantia de R$ 5.977,37; e determinar que o requerido cesse os descontos realizados na folha de pagamento do requerente referente ao empréstimo declarado nulo.
4. O recorrente suscita preliminar de nulidade por julgamento extra petita, afirmando que o dano material constante da sentença não condiz com o pedido deduzido na inicial. Sustenta que o autor estava ciente de todos os termos do contrato, não tendo sido demonstrado erro ou vício de consentimento. Assevera que não foi comprovado prejuízo de ordem material. Visa a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.
5. Incialmente, verifica-se que a sentença vergastada se manteve adstrita aos pedidos manejados pela parte autora. Não configura julgamento extra petita o parcial acolhimento do pedido, ainda que sob fundamento diverso do alegado, quando, observado o objeto da lide, há exposição de forma pormenorizada e lógica da motivação adotada pelo magistrado sentenciante. Destaca-se que a declaração de nulidade do negócio jurídico ventilado tem como consequência o retorno das partes ao status quo ante, devendo existir a restituição dos valores descontados indevidamente, observadas as regras de compensação, evitando-se o enriquecimento sem causa de quaisquer dos litigantes. Preliminar de nulidade absoluta por julgamento extra petita rejeitada.
6. No caso, incidem as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva, na medida em que se trata de relação de consumo o conflito trazido aos autos, como quer a dicção dos arts. 2o e 3o do CDC. Presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e da hipossuficiência material do consumidor quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório da parte ré em comprovar a legitimidade dos descontos narrados na exordial.
7. Encontra-se entre os direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III do CDC).
8. Outrossim, no fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre o preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional; montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; acréscimos legalmente previstos; número e periodicidade das prestações; soma total a pagar, com e sem financiamento (art. 52 do CDC).
9. No caso em exame, foi acostado ao feito pelo réu, ora recorrente, documento intitulado “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO” - ID no 14401228.
10. A detida análise do instrumento contratual firmado entre as partes indica a existência de algumas cláusulas atinentes ao mútuo e outras que versam sobre cartão de crédito, não havendo indicação clara e precisa sobre a modalidade do serviço efetivamente contratado pelo autor.
11. Embora conste do título “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG”- ID no 14401228, em verdade, foi concedido empréstimo sem qualquer indicação da quantidade de parcelas a serem consignadas em folha de pagamento, nem o termo final da quitação da dívida que, em caso de desconto apenas do valor mínimo da fatura do cartão de crédito, lhe confere um caráter indeterminado, mesmo que o autor/recorrido sequer utilize o serviço.
12. O negócio jurídico ora sob análise submete o consumidor à desvantagem exagerada e afronta não só o direito de informação, estampado nos artigos 6o, incisos III e IV e 46 do CDC, como também a boa-fé objetiva, que tem como uma de suas funções o controle do exercício do direito subjetivo das partes, de forma a evitar o abuso de direito.
13. Nesse contexto, em atendimento aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, reputa-se como mais justo e equânime que as partes retornem ao status quo ante à contratação do empréstimo, sob pena de enriquecimento sem causa (CC, art. 884 c/c Lei n. 9.099/95, artigos 5o e 6o), conforme consignado na sentença objurgada. Precedentes na Turma: Acórdão 1217888, 07093988520198070003, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019; Acórdão 1149419, 07089305820188070003, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2019, publicado no DJE: 12/2/2019.
14. Pelas razões expostas, irretocável a sentença vergastada.
15. Preliminar de nulidade absoluta por julgamento extra petita rejeitada. Recurso conhecido e improvido.
16. Condenada a parte recorrente no pagamento das custas processuais. Deixo de condenar no pagamento de honorários advocatícios, pois não foram apresentadas contrarrazões.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9099/95.